Tribunal: TJDFT
Processo: 0734195-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURO SAÚDE. ENXAQUECA CRÔNICA. TOXINA BOTULÍNICA. PRESCRITA POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL ANS. INAPLICABILIDADE. REEMBOLSO DEVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte autora aponta em seu apelo as razões de fato e de direito pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida.
2. A taxatividade do rol de Procedimentos da ANS pode ser mitigada quando verificado que não há procedimento eficaz alternativo para o tratamento do segurado, conforme decidido pelo STJ, no julgamento dos EREsp 1889704 e 1886926, e estabelecido no §13 do art. 10 da Lei 9.656/98.
3. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais. No caso em análise, a negativa de reembolso ocorreu em virtude de interpretação limitada às normas de procedimento editadas pela ANS. Não obstante o reconhecimento do dever de a seguradora arcar com o reembolso das despesas do tratamento médico indicado ao segurado, não é plausível reconhecer que a recusa da ré, alegada com base em ato normativo da ANS, caracterize ilícito gerador de dano moral.
4. Apelo da ré conhecido e parcialmente provido.